Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038681-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038681-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Fernando de Souza Neves

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. AQUISIÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E APARELHO CELULAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS SEIS MESES. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO PLANO. MULTA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o Recorrente foi cientificado do prazo de apresentação da impugnação a contestação quando da realização da audiência de conciliação. Preliminar não acolhida.

A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

É devida a cobrança relativa à incidência da multa por quebra de contrato, se o cancelamento do plano foi solicitado antes do término do período de fidelização (12 meses) e inexistir prova de falha na prestação dos serviços contratados.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de
R$ 4.513,60 (quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Revogo a liminar deferida na Mov. Id
40630488
.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Em havendo pagamento voluntário, ao arquivo.”

Após oposição de embargos declaratórios pelo Autor, houve prolação de nova decisão, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo a sentença como foi lançada.

Verifica-se o caráter meramente protelatório dos Embargos apresentados, uma vez que a parte deseja rediscutir o mérito da sentença através de meio impróprio, motivo pelo qual, nos termos do artigo 102. §2o do CPC, aplico multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor da Embargada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O Recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimado para impugnar a contestação apresentada.

Entretanto, conforme se vê do termo de audiência juntado ao id 93101965, o Autor foi devidamente cientificado que teria o prazo de cinco dias para impugnar a contestação, independente de nova intimação,
in verbis
:

“Na sequência, foi expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial
e, em seguida, independentemente de nova intimação, a parte reclamante terá o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação, sob pena de preclusão.
Indagadas a respeito do interesse na produção de prova responderam que: A parte Reclamada manifestar-se-á em sua peça de contestação e o Reclamante na impugnação.”.
(sem grifos no original)

Portanto, não acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em discussão se refere a cobrança de multa contratual por cancelamento antecipado de plano de telefonia móvel, no valor de R$ 4.513.60.

Conforme relatado na sentença:

“Relata o reclamante que contratou o plano de telefonia empresarial da VIVO S/A para si e para sua família, gerando o contrato de no 0396389239, que consistia na disponibilização dos serviços de internet e duas linhas telefônicas, quais sejam: (65) 9.9971-7500 e (65) 99971-1095, ao custo de +/- R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, e algum tempo depois, adquiriu mais uma linha de n° (65) 99647-5544.

Aduz ainda que depois de algum tempo, decidiu transferir suas linhas para a pessoa jurídica vinculada ao seu CPF, porque, na época, era mais vantajoso, no entanto em fevereiro de 2020, após receber um telefonema da VIVO decidiu renovar seu contrato de telefonia com essa empresa, contudo, 2 dias após ter renovado seu contrato, ao custo de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), verificou que a própria empresa estava oferecendo um plano melhor pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais.

Alega o reclamante que o plano além de mais barato, era mais vantajoso, pois oferecia ligações ilimitadas para qualquer parte do Brasil e exterior e, ainda, o dobro de capacidade de internet, diante da situação foi pessoalmente até a empresa para solicitar o cancelamento, mais foi informado que só poderia ser feita via telefone, e ao tentar contato com a reclamada para efetuar o cancelamento, não obteve êxito, tendo em julho de 2020 voltado até a loja, buscando a mudança de plano, foi advertido de que poderia ser multado, mas que poderia contestar.

Informa o reclamante que após alguns dias recebeu a informação que teria que pagar uma multa no valor de R$ 4.066,00 por quebra de fidelidade, e que apesar das reclamações, a reclamada passou a enviar mensagens informando a falta de pagamento.

Em razão da cobrança da multa ilegal, o reclamante pleiteia na presente ação se abstenha de cobrar quaisquer valores a titulo de multa por quebra de fidelidade, e ainda indenização pelos danos morais.”

Já a Recorrida afirma que houve a aquisição da linha móvel 65 99647-5544, em 26/02/2020, contrato n. 0396389239, bem como a aquisição do aparelho Iphone 11 de 256GB, pacote de serviços Vivo Família 30GB e após seis meses de contratação do plano, o Recorrente decidiu cancelar o contrato sob o argumento de que os serviços de internet não haviam sido disponibilizados.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que possui dois contratos com a Recorrida, isto é, o contrato n. 0396389239 e o contrato 9999 8067 2006, no qual foi adquirido o aparelho Iphone 11 de 256 GB e que não é objeto da discussão destes autos, conforme trecho retirado das razões recursais, abaixo destacado:

Ocorre que o Recorrente
falta novamente com a verdade
, visto que o contrato n. 9999 8067 2006 não se refere a linha móvel, mas sim a linha RESIDENCIAL, fato este comprovado por meio da fatura juntada pelo próprio requerente, conforme se segue:

Portanto, não existe a possibilidade de aquisição de aparelho celular para utilização em linha fixa. Com isso, é evidente que os fatos apresentados pela Recorrida são verossímeis, baseadas nas provas apresentadas juntamente com a contestação, isto é, que o Autor ao habilitar, em 26/02/2020, o pacote de serviços Vivo Famila 30GB, linha móvel (65) 99647-5544, adquiriu também o aparelho Iphone 11, 256GB, ficando cientificado de que, caso houvesse o cancelamento do plano ou alteração para pacote de serviços de menor valor, durante a permanência de 12 meses, deveria ele reembolsar o valor do plano cancelado, de maneira proporcional aos meses faltantes para o término do tempo de permanência para a empresa de telefonia. Como houve o pedido de cancelamento do plano seis meses após a contratação, correta é a aplicação da multa por quebra de fidelização.

Desta forma, considerando que a Recorrida, em sua defesa, juntou o contrato celebrado entre as partes, no qual existe previsão de prazo de permanência e de cobrança de multa em caso de rescisão antecipada, como também restou comprovado à concessão de benefícios ao assinante, entendo que desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A condenação ao pagamento do valor de R$ 4.513,60, em relação ao pedido contraposto também não merece qualquer reparado, ante a ausência de pagamento da fatura.

Litigância de má-fé e multa pelos embargos protelatórios corretamente aplicados.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Além da condenação pela litigância de má-fé e embargos protelatórios em primeiro grau. Deixo de fixar honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021